Tribunal: TJMT
Processo: 1027189-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027189-29.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PLINIO LEOPOLDINO DIAS NETO 14241218172 - CNPJ: 13.323.107/0001-12 (EMBARGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), PLINIO LEOPOLDINO DIAS NETO - CPF: 142.412.181-72 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), PLINIO LEOPOLDINO DIAS NETO - CPF: 142.412.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - ALEGADA OMISSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, §§11 DO CPC - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - INCABÍVEL MAJORAÇÃO PREVISTA - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL STJ - VÍCIO NÃO VERIFICADO RECURSO DESPROVIDO.

O parcial provimento do apelo obsta a majoração de honorários advocatícios em grau de recurso (STJ,

AREsp 1532049/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019).

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração na Apelação no
1027189-29.2020.8.11.0041

Embargante:
PLINIO LEOPOLDINO DIAS NETO

Embargada:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Processo na origem: 1027189-29.2020.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATORIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
o
postos pelo autor, ora embargado,
PLINIO LEOPOLDINO DIAS NETO
contra acórdão que,
à unanimidade, desproveu
o recurso interposto pela requerida, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS ENUMERADOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 195/2009 DA ANS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A RESCISÃO E DE PROVA DE QUE TENHA SIDO OPORTUNIZADA A MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR – MANTIDA A PARTE DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO PLANO – CÁLCULO DA SUCUMBÊNCIA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a rescisão unilateral em plano de saúde coletivo, desde que cumpridos os requisitos da Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS, máxime porquanto não se aplica a proibição de rescisão unilateral contida na Lei n° 9.656/98 a contratos coletivos, somente a individuais ou familiares.

No caso, a operadora do plano de saúde não apresentou motivação idônea para a rescisão ou demonstrou ter oportunizado ao autor a migração do plano para as modalidades individual ou familiar.

Se a condenação não tem natureza pecuniária e sim constitui obrigação de fazer, o valor fixado a título de custas processuais (10%) deve incidir sobre o valor da causa e não da condenação.”

Assevera que o acórdão é omisso acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso (art. 85, 11o do CPC).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O apelo da requerida foi parcialmente provido e, dessa forma, certo é que, sem importar a amplitude da razão dada, o parcial provimento do apelo implica mesmo no afastamento da aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

1. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.

Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

2. No presente caso, o Tribunal de origem entendeu que não houve julgamento extra petita. Consignou: "Conforme assinalado no aresto embargado (f. 202 verso - TJ), a alegação de excesso de execução estava expressa na petição inicial quando o embargado justificou o pedido de apresentação de documentos numa suposta incorreção do quantum executado. Além do mais, se a própria exequente, ora embargante, concordou que havia o excesso de execução apontado pela Contadoria Judicial, negar que fosse feita a exclusão do excesso permitiria o enriquecimento sem causa da recorrente, o que a ordem jurídica pátria não tolera". (fl. 228, e-STJ).

3. Consoante jurisprudência sedimentada no STJ, não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita.

4. Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar o julgamento extra petita, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. No caso dos autos, houve o parcial acolhimento do apelo da ora agravante, pelo Tribunal de origem.
Dessa forma, provido o recurso, ainda que em parte, incabível a majoração da verba honorária, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015
.

6. Agravo em Recurso Especial conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, dar-lhe provimento.”
(AREsp 1532049/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019).

Assim também é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – CONTRATO ANULADO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO PROCEDENTE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – PRETENSÃO NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO A ESSA QUESTÃO – JUROS MORATÓRIOS DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO - A PARTIR DO EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO DEVIDA – INAPLICABILIDADE DO §11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Não se aplica o art. 85, §11, do CPC, se não preenchidas cumulativamente as seguintes condições firmadas em entendimento do STJ
: “a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”. (TJMT, AP 1000707-65.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022